Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-79.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Na espécie, o autor opõe embargos de declaração sob a alegação de contradição e omissão quanto aos institutos e bases jurídicas utilizados para fundamentar o acórdão. Aduz que vários procedimentos foram desrespeitados, o que impossibilitou ao recorrente a contestação das alegações dos agentes de trânsito. Requer que sejam acolhidos os embargos para suprir a omissão e contradição apontada.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
3. . Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
5. Transcreve-se os termos os itens 7,8 e 9 do Acórdão impugnado: “ 7. Conforme o art. 277, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, a infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. 8. A verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor também se encontra prevista no art. 3o, inc. IV, da Resolução CONTRAN n. 132/2013. 9. Nesse contexto, haja vista a verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, inexiste vício ou afronta ao contraditório e à ampla defesa no ato administrativo que aplicou ao autor as penalidades previstas no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro...”
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema.
7. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz da legislação vigente, bem como erro na análise das provas e documentos acostados aos autos, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.